Tribunal: TJMT
Processo: 1007786-49.2024.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007786-49.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ROSICLEIA DA SILVA - CPF: 041.748.541-73 (EMBARGADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), JEANY FERREIRA ROCHA NASCIMENTO - CPF: 907.948.261-72 (EMBARGANTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), ESTER MENDES BRAGA - CPF: 070.003.961-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS REPETITIVOS 1.059 E 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em Ação de Reparação de Danos Morais por Cobrança Vexatória para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00. A embargante sustenta ocorrência de julgamento extra petita, violação aos Temas Repetitivos nº 1.059 e nº 1.076 do STJ, bem como erro material e omissão quanto à fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao fixar honorários advocatícios por equidade; (
ii
) estabelecer se a fixação da verba honorária configura majoração recursal vedada pelo Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ; (
iii
) determinar se houve afronta ao Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ em razão da utilização do critério da equidade; e (
iv
) verificar se o
rearbitramento
dos honorários caracteriza julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentadamente apreciada.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, justificando a fixação por equidade diante da redução da condenação para R$ 5.000,00 e da consequente insuficiência da verba correspondente a 15% do valor da condenação.

A controvérsia não revela erro material, pois a insurgência exige atividade interpretativa e objetiva a revisão do entendimento adotado quanto ao critério de fixação dos honorários.

O acórdão não promove majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, mas realiza o
rearbitramento
da verba honorária em decorrência da
alteração do valor da condenação, afastando a incidência do Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade quando a aplicação dos percentuais legais conduz a remuneração manifestamente insuficiente, hipótese configurada pela redução do proveito econômico para R$ 5.000,00.

O Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ restringe o uso indiscriminado da equidade em causas de elevado valor econômico, não impedindo sua utilização nas situações excepcionalmente previstas em lei.

A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e consectário legal da sucumbência, podendo ser apreciada de ofício pelo tribunal, sem caracterizar julgamento extra petita.

A adequação da verba honorária à nova realidade econômica do processo decorre da competência legal do órgão julgador para disciplinar os efeitos sucumbenciais do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e fundamentadamente decidida.

O
rearbitramento
de honorários advocatícios decorrente da alteração do valor da condenação não se confunde com a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

O Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ não incide quando o tribunal apenas redefine a verba honorária em razão da modificação do proveito econômico da demanda.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade quando a aplicação dos percentuais legais resulta em remuneração manifestamente insuficiente.

O Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ não impede a utilização da equidade nas hipóteses excepcionalmente autorizadas pelo art. 85, § 8º, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício pelo tribunal, sem configurar julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1007786-49.2024.8.11.0004

JEANY FERREIRA ROCHA NASCIMENTO X ROSICLEIA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEANY FERREIRA ROCHA NASCIMENTO
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que, por maioria, deu

parcial provimento
ao
apelo por ela apresentado
nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais por Cobrança Vexatória nº. 1007786-49.2024.8.11.0004, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos. Por consequência, arbitro
u
os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, nos termos da fundamentação supra

(ID
373817872
).

A embargante alega, em síntese,
que o
acórdão teria incorrido em julgamento extra petita, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 750,00 (valor resultante da aplicação do percentual de 15% sobre a nova condenação de R$ 5.000,00) para R$ 1.500,00, sem que houvesse pedido expresso da parte adversa nas contrarrazões recursais
.

Defende que a
majoração dos honorários seria vedada pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059, segundo o qual a majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, sendo descabida na hipótese de provimento parcial
.

Sustenta que o
arbitramento por equidade seria igualmente indevido, pois, nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, tal critério somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verificaria nos presentes autos
.

Diz que a
majoração dos honorários configuraria enriquecimento ilícito do patrono da parte autora, considerada a reduzida complexidade da causa, a ausência de audiência de instrução e o curto tempo de tramitação do feito.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (modificativos), para que seja afastada a majoração dos honorários advocatícios, mantendo-se o percentual de 15% sobre o valor da condenação, bem como
o prequestionamento dos
arts
. 85, §§ 8º e 11, e 1.022, II, do CPC, e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ

(ID
374702884
).

Sem
c
ontrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026